Tribunal: TJPA
Processo: 0014067-60.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014067-60.2016.8.14.0028

APELANTE: CHAVES COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

APELADO: LOCADORA TACOLAR LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº.: 0014067-60.2016.8.14.0028

APELANTE: CHAVES COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

APELADO: LOCADORA TACOLAR LTDA

RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DO VEÍCULO DA EMPRESA APELANTE NA TRASEIRA DO VEÍCULO DA RECORRIDA – RESPONSABILIDADE PELO DANO MATERIAL CAUSADO EXCLUSIVA DO MOTORISTA DA RETAGUARDA – PRESUNÇÃO DE QUE NÃO GUARDOU A DISTÂNCIA DE SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA EVITAR A COLISÃO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO NOS TERMOS DO ART. 186 DO CC – DANO MATERIAL – MÉDIA DOS TRÊS ORÇAMENTOS – CABIMENTO – TAXA SELIC - INAPLICABILIDADE.

1.

Acidente de trânsito envolvendo veículos das empresas litigantes.

2.

Culpa concorrente. Descabimento. Provas acostadas aos autos capazes de elucidar a dinâmica dos fatos. Culpa do condutor do veículo da recorrente.

3.

Danos materiais caracterizados. Dever de indenizar. Três orçamentos apresentados pela empresa recorrida. Valor da indenização tomando por base uma média entre eles. Cabimento. Taxa Selic. Impossibilidade.

4.

Recurso conhecido e desprovido. É como voto.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desa. Relatora.

Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Relatora

RELATÓRIO

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº.: 0014067-60.2016.8.14.0028

APELANTE: CHAVES COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

APELADO: LOCADORA TACOLAR LTDA

RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
CHAVES COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Marabá/PA, que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial.

A autora ingressou com a Ação de Indenização, aduzindo
que o veículo de propriedade da ré colidiu com a traseira do seu veículo, salientando que o sinistro teria sido causado por culpa exclusiva da requerida, fato que resultou em graves prejuízos à parte autora.

A ré apresentou contestação.

Fora realizada audiência (ID 9541109).

O feito seguiu sua regular tramitação até a prolação de sentença (ID 9541125), que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, condenando a parte ré no pagamento dos valores concernentes ao climatizador, lanternagem, peças e carroceria, pela média, acrescidos de juros legais de 1% ( um por cento ) ao mês, a partir do evento danoso ( Súmula n. 54, do STJ ) e correção monetária conforme índice do INPC, a partir do prejuízo ( Súmula n. 43, do STJ ).

Consta ainda no decisum a condenação da parte ré no pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e honorários em 15% (quinze por cento ) do valor final e atualizado da condenação ( art. 85, § 2º c/c arts. 86 e 87, todos do CPC), e tendo em vista que o autor decaiu em parte do pedido, com amparo nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o magistrado o condenou equitativamente, no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fulcrado no art. 85, § 8º, primeira parte, c/c art. 86, do CPC, assim como no pagamento de 30% (trinta por cento) das custas processuais.

Inconformado,
CHAVES COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
interpôs recurso de
APELAÇÃO,
argumentando que a total ausência de elementos que configurem a responsabilidade civil, não havendo nada nos autos capaz de demonstrar qualquer conduta ilícita por parte da apelante que possua nexo de causalidade com os danos suportados pela apelada, considerando que o acidente em questão ocorreu devido a culpa concorrente.

Aduz ainda que o valor dos danos materiais deveria levar em consideração o menor montante dos orçamentos apresentados e não a média, pugnando ainda pela reforma da sentença em relação a necessidade de aplicação da taxa Selic como correção.

Em sede de contrarrazões (ID 9541134), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pela empresa apelante, pleiteando a manutenção da condenação em danos materiais.

Regularmente redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a natureza da lide, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 9544694), a qual restou infrutífera, conforme certidão ID 9884330.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Consta das razões deduzidas no recurso de apelação que a sentença merece reforma, sob o argumento de que inexiste nos autos provas suficientes para demonstrar a sua responsabilidade pelo sinistro, mas sim a culpa concorrente.

Ocorre que, depreende-se do Boletim de Acidente de Trânsito (ID 9541077), de lavra da Polícia Rodoviária Federal, autoridade responsável pela apuração do sinistro, que o acidente relatado, na verdade, fora provocado pela colisão do veículo da empresa apelante na traseira do veículo da empresa apelada, senão vejamos a referida apuração:

“NARRATIVA DA OCORRÊNCIA:
Conforme averiguação no local do acidente e declaração dos envolvidos, verificou-ao que V1 seguia imediatamente atras de V2, no sentido crescente da BR-155, na Altura do KM269. V1 parou sobre a plata de rolamento, na cabeceira da ponte, devido a um Rodotrem estar vindo no sentido decrescente e e ponte ser estreita. V3, que seguia atrás de V2, não parou a tempo e colidiu na traseira de V2, que colidiu na traseira de V1 e saiu de pista.
”

Seguindo essa mesma linha, verifica-se também os depoimentos testemunhais, colhidos em sede de audiência de instrução e julgamento (ID 9541109), vejamos:

“
SENHOR CLAUDEMIR MORAES MOURA, brasileiro,

solteiro, CPF n° 001.383.252-27, RG nº7393583 SSP/PA, domiciliado à Avenida Cruzeiro do Sul no 30, Bairro Da Paz, CEP 68501-000, MARABÁ/PA, devidamente compromissado, às perguntas respondeu:
“que no dia dos fatos o depoente estava na condução do veículo D20 de

propriedade da parte autora; que na altura de uma ponte próximo à Eldorado dos Carajás, o

depoente parou o veículo para dar passagem para o veículo que estava vindo da mão contrária,

momento em que sofreu colisão traseira pelo caminhão da empresa ré; que na ponte passava

apenas um veículo por vez; que o caminhão deu sinal para aguardar, por isso parou o veículo

para dar passagem; que acionou a alavanca de seta para direita para estacionar e logo em

seguida deu seta para a esquerda para prosseguir, após a passagem do caminhão que vinha na

mão contrária e, no meio da ponte sofreu a colisão do caminhão da ré; que ficou parcialmente

submerso na água e preso pelo cinto”. (...) “que chegou a conversar com o motorista do

caminhão da ré; o qual disse que estava cansado, com pressa de chegar em casa para passar o

natal com os familiares”.

“
SENHOR JOSIVALDO BARBOSA DE MORAES, brasileiro, solteiro, CPF nº879.724.762-68 e RG nº5181247 SSP/PA, domiciliado na Rua Cento e Dezoito, Quadra 59, Lote 09, Jardim Canadá, CEP 68515-000, Parauapebas – PA, devidamente compromissado, às perguntas respondeu:
“Que atualmente ainda trabalha na

empresa requerente; que a colisão ocorreu no início da ponte; que estava conduzindo o

veículo D20, o qual estava na frente da caminhonete dirigida por CLAUDEMIR; quando saiu do acostamento viu o caminhão vermelho da empresa ré e havia tempo da D20 branca

efetuar a mesma manobra; que chegou a conversar com motorista do caminhão da ré, o

qual disse que estava muito cansado, tinha tomado “arrebite” e estava com pressa para

cumprir a viagem”.
”

Nesse sentido, observa-se do conjunto probatório juntado aos autos, que o veículo da parte autora foi atingido pelo veículo da parte ré, sendo significativamente danificado.

A empresa apelante, por sua vez, não apresentou provas capazes de desconstituir a presunção relativa que milita em seu desfavor, qual seja, a de que a responsabilidade pelo dano causado ao veículo que trafega à frente deve ser atribuída exclusivamente ao motorista da retaguarda, pelo fato de no presente caso não ter guardado a devida distância de segurança necessária para evitar a colisão, nos termos do art. 29, inciso II do CTB.

Salienta-se ainda, que na corrente de trânsito, a parada brusca, ou ainda o recuo do carro da frente ao arrancar, não constitui fato imprevisível, não configurando culpa de quem assim atua, impondo ao condutor que segue imediatamente atrás, guardar distância mínima de segurança, a fim de evitar colisão traseira.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria acerca da matéria, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RITO SUMÁRIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS PROBATÓRIO. AUTOR. COLISÃO TRASEIRA. DISTÂNCIA DE SEGURANÇA. PRESUNÇÃO DE CULPA. RELATIVA. PROVA EM CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 333 do CPC, compete ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito;

2.
Presume-se a culpa daquele que colide na traseira do veículo que transitava à sua frente, presunção que para ser afastada exige a presença de elementos robustos em sentido contrário;
3. Sendo incontroversa a colisão traseira, e não se eximindo o apelante da presunção de culpa, mostra-se cabível sua condenação ao pagamento dos danos experimentados pela apelada, objeto do pedido contraposto
;
4. Recurso conhecido, mas desprovido.
(Acórdão n.783559, 20110710152206APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 30/04/2014, Publicado no DJE: 06/05/2014. Pág.: 252) (grifo nosso)

ACIDENTE DE VEÍCULO - PRESCRIÇÃO - PRECLUSÃO -
COLISÃO NA TRASEIRA DO VEÍCULO - CULPA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - DANOS MATERIAIS - DEVER DE INDENIZAR
- JUROS - CORREÇÃO MONETÁRIA (...)
A responsabilidade pelo dano causado ao veículo que trafegava à frente deve ser atribuída exclusivamente ao motorista da retaguarda, que tem contra si a presunção iuris tantum de que não guardou a distância de segurança necessária para evitar a colisão.
(...) (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.333158-9/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/04/2014, publicação da súmula em 11/04/2014)

Ademais, ainda que se demonstrasse a existência de freada repentina do condutor do veículo da empresa autora, impende frisar que, à luz da previsão do art. 42 do CTB, a freada brusca se justifica caso ocorra por questão de segurança e, no caso em comento, de acordo com os relatos testemunhais acima mencionadas, não foi o caso dos autos.

Na verdade, ao contrário do que sustenta a empresa ré em suas razões recursais, competia a ela demonstrar a ocorrência de uma das causas de excludente de responsabilidade, o que efetivamente não ocorreu.

A recorrente não conseguiu provar a existência de caso fortuito ou força maior, ou eventual culpa exclusiva da vítima pelo dano, ou mesmo a culpa concorrente, quando tal ônus lhes competia, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

Desta feita, não persistem razões para o afastamento da condenação que determinou o ressarcimento pela empresa apelante dos prejuízos suportados pela empresa apelada, havendo farto conjunto probatório que leva à conclusão de que os danos materiais descritos na inicial foram provocados por culpa do preposto da empresa recorrente, razão pela qual esta tem o dever de indenizar a recorrida, nos termos do art. 186 do CC, estando ainda o valor dos danos materiais, qual seja, a média entre os três orçamentos apresentados, em consonância com o ordenamento jurídico vigente:

Ratificando o entendimento, vejamos o precedente:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA PROCEDENTE. NECESSIDADE. COLISÃO DE ÔNIBUS COM VEÍCULO REGULARMENTE ESTACIONADO EM VIA PÚBLICA. HIPÓTESE EM QUE A RÉ NÃO COMPROVOU QUE O CONDUTOR DO COLETIVO PERDEU O CONTROLE DA DIREÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO.
DANOS COMPROVADOS. PRECEDENTES DESTA E. 34ª CÂMARA NO SENTIDO DE NÃO HAVER DISPOSITIVO LEGAL DETERMINANDO A APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS, EM CASOS DE REPARAÇÃO DE DANOS EM VEÍCULO, DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, UMA VEZ QUE SUA FINALIDADE É DE VERIFICAÇÃO DE UMA MÉDIA DE PREÇOS DE MERCADO, TANTO DAS PEÇAS QUANTO DA MÃO DE OBRA.
SENTENÇA MANTIDA. Recurso de apelação improvido. (TJ-SP - AC: 10240537920208260405 SP 1024053-79.2020.8.26.0405, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 30/07/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2021)

Por fim, não há que se falar em aplicação da taxa Selic, haja vista que, como já relatado pelo ilustre Des. Soares Levada, "É inaplicável porque dita taxa, além de envolver juros e correção monetária cumulativamente, está sempre sujeita a variações da conjuntura econômica e política, o que representa instabilidade nos juros moratórios a serem pagos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter in totum a sentença ora vergastada.

É COMO VOTO.

Desa.
Maria de
Nazaré Saavedra
Guimarães

Relatora

Belém, 24/08/2022